Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-63.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030501-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (EMBARGADO), MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.798.421-22 (EMBARGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a existência de conexão entre Ação Anulatória e Ação Possessória, determinando a reunião dos processos perante a Vara Especializada em Direito Agrário, por entender configurada a identidade de pedidos, partes e causa de pedir entre as demandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não ter analisado os argumentos trazidos nas contrarrazões do agravo de instrumento, especificamente quanto à distinção entre os elementos identificadores das duas ações, que afastariam a hipótese de conexão nos termos do art. 55 do CPC, e se a arguição incidental de nulidade dos contratos na ação possessória teria natureza de mera matéria de defesa, diferenciando-se do pedido principal formulado na ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da conexão entre as ações, fundamentando sua conclusão em elementos concretos extraídos dos autos, destacando que os contratos cuja nulidade se pretende declarar na ação originária são acordos firmados entre as partes no âmbito da ação possessória, com o objetivo de pôr fim ao litígio que envolve a posse do imóvel rural.

4. Foi constatado que em ambas as ações a questão central gira em torno da legitimidade para dispor do imóvel "Lote Xavier", sendo que o próprio embargante já havia formulado pedido idêntico de nulidade dos mesmos contratos/acordos nos autos da ação possessória, configurando inequívoca conexão processual para evitar decisões conflitantes.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater, um a um, todos os seus argumentos, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou ao reexame dos fundamentos que levaram o órgão julgador a decidir de determinada forma, revelando mero inconformismo com a solução dada à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente a controvérsia central, fundamentando adequadamente a conclusão adotada, ainda que não rebata individualmente cada argumento suscitado pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame dos fundamentos da decisão quando não demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3º, 58 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados, reconhecendo a existência de conexão entre a Ação Anulatória nº 1000743-61.2025.8.11.0025, em trâmite na Comarca de Juína/MT, e a Ação Possessória nº 0031425-51.2014.8.11.0041, que tramita na Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi analisado os argumentos trazidos em suas contrarrazões no agravo de instrumento, os quais demonstrariam, segundo sua tese, a total distinção entre os elementos identificadores das duas ações, e, via de consequencia, afastaria a hipótese de conexão nos termos do caput do artigo 55 do CPC.

Argumenta que o acórdão concluiu pela conexão por entender que o pedido formulado na ação anulatória seria idêntico ao que foi requerido incidentalmente na ação possessória, desconsiderando a natureza e a substância das demandas, enquanto a profunda análise dos elementos das ações revelaria que não há identidade entre elas, mas sim mera relação de prejudicialidade externa.

Aduz que o fato de ter, incidentalmente, na ação possessória, arguido a nulidade dos contratos com o fito de impedir a sua homologação judicial, não transmuta a natureza daquela manifestação em um "pedido" autônomo, idêntico ao formulado na ação anulatória, já que a alegação de nulidade funcionava como matéria de defesa, ao passo que na ação anulatória, a declaração de nulidade é o objeto principal da lide, pugnando, assim, pelo acolhimento dos declaratórios.

Em contrarrazões (Id. 327071352), os embargados sustentam a inexistência da omissão alegada, argumentando que o acórdão analisou todos os fundamentos úteis trazidos pelo embargante e que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos e estreitos, cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta que o acórdão embargado não teria se manifestado sobre os argumentos trazidos em suas contrarrazões, especificamente quanto à diferenciação entre os elementos identificadores das duas ações.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO PROCESSUAL. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. CONFLITO FUNDIÁRIO. PREVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo para processar e julgar ação de nulidade cumulada com pedido de indenização.

2. A ação originária visa à anulação de contratos de compra e venda referentes ao imóvel rural denominado "Lote Xavier", objetos de acordos estabelecidos no âmbito da ação possessória, em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT desde 2014.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ação de nulidade de contratos deve ser processada e julgada pelo Juízo da Comarca de Juína-MT ou se deve ser remetida à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, em razão de conexão processual com ação possessória anteriormente ajuizada, considerando-se a identidade de pedidos, partes e causa de pedir entre as demandas.

III. Razões de decidir

4. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário, nos termos da Resolução TJMT/OE N. 02/2019, abrange não apenas os conflitos fundiários/agrários coletivos propriamente ditos, mas também as ações que lhes são conexas, estabelecendo competência funcional absoluta para processar e julgar demandas relacionadas a conflitos possessórios rurais.

5. Restou demonstrada a conexão entre as ações, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, uma vez que os contratos cuja nulidade se pretende declarar na ação originária constituem acordos firmados entre as mesmas partes no âmbito da ação possessória, com o objetivo de compor o litígio envolvendo a posse do imóvel rural "Lote Xavier", havendo identidade de pedidos e causa de pedir.

6. O próprio agravado já havia formulado pedido idêntico de nulidade dos mesmos contratos nos autos da ação possessória, conforme documentação acostada aos autos, evidenciando a duplicidade de pedidos e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, circunstância vedada pelo § 3º do artigo 55 do CPC.

7. A fragmentação do conflito em múltiplas ações tramitando em juízos distintos compromete a especialização jurisdicional e a segurança jurídica, devendo prevalecer a prevenção do juízo especializado, onde tramita a ação possessória desde 2014, conforme determinação do artigo 58 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações que envolvam conflitos fundiários é absoluta e se estende às ações conexas, nos termos da Resolução TJMT/OE N. 28/2019. 2. A existência de conexão entre ação anulatória e ação possessória que envolvem os mesmos contratos, partes e litígios impõe sua reunião e julgamento conjunto pelo juízo prevento especializado. 3. A identidade de pedidos entre demandas caracteriza conexão processual e atrai a competência do juízo onde tramita a ação originária, evitando-se decisões contraditórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3º, e 58; Resolução TJMT/OE N. 28/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10171858020258110000, Rel. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025.

Após detida análise do acórdão embargado e dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se que
a alegada omissão não se configura no caso concreto.

O julgado expressamente analisou a questão da conexão entre as ações, fundamentando sua conclusão em elementos concretos extraídos dos autos.

Aliás, conta do voto condutor que
"os documentos juntados aos autos demonstram que os contratos cuja nulidade se pretende declarar na ação originária são, na verdade, acordos firmados entre as partes no âmbito da ação possessória, com o objetivo de pôr fim ao litígio que envolve a posse do imóvel rural denominado 'Lote Xavier'. Tais acordos foram inclusive juntados naquela ação para fins de homologação judicial"
.

Destacou-se, ainda, que
"as causas de pedir de ambas as ações estão intrinsecamente relacionadas, haja vista que na ação possessória, discute-se o esbulho possessório praticado pelos integrantes da Associação Nova União contra o imóvel 'Lote Xavier'. Já na ação de nulidade, questiona-se a validade dos contratos de compra e venda firmados entre Francisco Xavier Alves/Edivana Clemente Alves e os posseiros, sob o fundamento de que os vendedores não são os legítimos proprietários do imóvel (venda a non domino)"
.

Por essa razão, foi reconhecida expressamente que em ambas as ações, a questão central gira em torno da legitimidade para dispor do imóvel 'Lote Xavier' - se pertence a Filadelfo dos Reis Dias (por força da procuração e posterior aquisição) ou se ainda pertence a Francisco Xavier Alves e Edivana Clemente Alves.

Destacou-se, ainda, fato determinante para a conclusão adotada, qual seja, que o próprio agravado já havia formulado pedido idêntico de nulidade dos mesmos contratos/acordos nos autos da ação possessória, o que configura inequívoca conexão.

O acórdão embargado, portanto, enfrentou diretamente a questão da identidade ou distinção entre os elementos identificadores das duas ações, concluindo, com base na análise dos documentos e circunstâncias concretas, pela existência de conexão nos termos do art. 55 do CPC e pela necessidade de reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

Nesse passo, em que pese a conclusão alcançada pelo acórdão não corresponda à pretendida pelo embargante, não há falar em omissão, haja vista que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a rebater, um a um, todos os seus argumentos, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou ao reexame dos fundamentos que levaram o órgão julgador a decidir de determinada forma. Nesse sentido, inclusive, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração ora analisados revelam mero inconformismo da parte Embargante com a solução dada à controvérsia, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025